Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-93.2022.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-93.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 632.711.921-20 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001538-93.2022.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Aparecida de Souza

Oi S.A.

Recorrido(s):

Maria Aparecida de Souza

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Outrossim, A empresa de telefonia suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada, com o débito datado em 04/04/2018 e ajuizou a ação em 04/07/2022. Contudo, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 04/04/2018 e o extrato foi emitido em 04/07/2022, com a inscrição ativa no nome da Reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

3.

A empresa de telefonia que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada, no valor de R$444,98, datada em 04/04/2018, foi juntado nos autos somente provas unilaterais, tela de sistema e faturas com endereço diverso da inicial, e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a parte reclamante possui outro apontamento posterior em seu nome, no valor de R$ 118,03, incluído por EUDORA na data de 17/02/021, conforme o extrato colecionado na exordial pela Autora rejeita-se tanto o pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral, quanto o pedido interposto pela Reclamada para reformar a sentença e julgar improcedente.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$444,98 - contrato nº 0000002119618725);

2.
Determinar
que a parte reclamada
exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis
,
o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa
fixa
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais);

3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (04/04/2018, ID 89025697), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

4.
Indeferir
o
pedido contraposto
, e;

5.
Indeferir
o pedido de condenação em
litigância

de

má

fé.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022